Tribunal: TJDFT
Processo: 0744810-15.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. CONTRATO DE LOCAÇÃO. SHOPPING CENTER A SER CONSTRUÍDO. ATRASO NA INAUGURAÇÃO. RESCISÃO CONTRATUAL. DANOS MATERIAIS. CABÍVEIS. VALORES DESEMBOLSADOS PELA AUTORA NA REFORMA DO IMÓVEL. RESSARCIMENTO. RECONVENÇÃO. ALUGUÉIS DEVIDOS. LAPSO. FUNCIONAMENTO DA LOJA. IPTU E TLP. DEVIDOS. PREVISÃO CONTRATUAL. SENTENÇA REFORMADA.
1. Cuida-se de ação de rescisão contratual c/c indenizatória em que pessoa jurídica requer a rescisão contrato de locação em shopping center em razão do atraso na inauguração e não efetivação das condições contratuais estruturais do local. Houve reconvenção em que o locador requer o pagamento dos aluguéis do período em que a empresa funcionou, bem como o pagamento dos consectários contratuais.
2. Verificado que houve inadimplemento por parte do locador em não inaugurar o shopping no prazo determinado contratualmente e não manutenção das condições estruturais inerentes a este tipo de empreendimento, a locatária faz jus à rescisão contratual e ao ressarcimento dos prejuízos materiais experimentados.
3. É vedado no ordenamento jurídico brasileiro o enriquecimento sem causa. Neste contexto, deverá a locatária pagar pelos aluguéis e consectários contratuais da loja alugada em razão de seu funcionamento por mais de dois anos, mesmo sem ter havido a inauguração oficial do shopping.
4. Apelos parcialmente providos.